Tribunal: TJDFT
Processo: 0727660-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727660-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS FRANCA SOARES AGRAVADO: EDILSON PEDROSA VALE, MAISE MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Marcos França Soares pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado. Para tanto, relata que a ação decorre da inadimplência referente a uma dívida originada de dois empréstimos feitos entre 2018 e 2019, que totalizavam R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Declara que teve conhecimento de que o ex-casal agravado estaria passando por processo de dissolução de união estável e que o primeiro agravado estaria parcelando o lote localizado na Colônia Agrícola Arniqueira, o que pode gerar prejuízos, frente à flagrante dilapidação do patrimônio que poderia servir a ele para a satisfação do crédito que possui junto aos agravados. Acrescenta que, em consulta realizada junto ao cartório de imóveis do Guará, foi constatado que nada mais consta no nome de Edilson Pedrosa Vale e que o imóvel localizado na quadra 7 do Riacho Fundo estaria em nome da senhora Maíse, o que reforça a existência de elementos de fraude, com o desfazimento indevido de bens dados em garantia e indício de manobra utilizada com intuito de escusar-se ao pagamento de dívidas. Argumenta ser incontroverso o descumprimento contratual. Além disso, aponta que a situação fática revela o justo receio de que não receba a quantia acordada, tampouco qualquer restituição financeira com os imóveis dados em garantia, que aparentemente já se encontram indisponíveis. Requer a antecipação da tutela para reformar a decisão e determinar a pesquisa de ativos financeiros em nome dos agravados pelo SISBAJUD, no valor pendente, que totaliza R$ 149.317,67 (cento e quarenta e nove mil e trezentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos), atualizados até abril de 2023, a ser acrescido de correção monetária. Subsidiariamente, ainda em sede de tutela antecipada, caso a consulta de valores se mostre infrutífera, pugna pela realização de consulta de veículos em nome deles pelo sistema RENAJUD e, sendo positiva a consulta, que seja determinado o bloqueio de transferência sobre o(s) bem(ns) encontrado(s); De forma conjunta à consulta RENAJUD, pugna, também, que seja determinado o bloqueio sobre os imóveis de matrícula de n° 19.992, 66.846, 68.221, 32.668 e 32.383, todos registradas junto ao 4oOfício do Registro de Imóveis do DF, e que seja determinado aos agravados que se abstenham de realizar qualquer transação sobre o imóvel localizado na Colônia Agrícola Arniqueira, Chácara 74, Lote 07 – IPTU no 49222392; iii. Também de forma a melhor delinear a posição em que os bens dados como garantia se encontram, sem prejuízo ao seguimento da ação, o Agravante pugna pela expedição de ofício ao juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, para que preste informações sobre o processo de número 0702517-07.2020.8.07.0020. Ao final, o provimento do recurso confirmando a antecipação da tutela. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Ao menos por ora, ainda não há elementos nos autos com base nos quais se possa afirmar que está havendo a dilapidação do patrimônio com o fim haver a escusa do pagamento de dívidas, fazendo-se necessária a dilação probatória. Além disso, como bem analisou o juízo, a negociação realizada não está devidamente documentada, somando-se ao fato de que o segundo contrato foi realizado de forma verbal. Ademais, quanto ao periculum in mora, na hipótese vertente, e apesar do esforço argumentativo expendido na petição de recurso, melhor sorte não socorre ao agravante. O autor, ora agravante afirma que as contratações foram realizadas em 2018 e 2019, e a inadimplência ocorre desde 2019, havendo necessidade de se aferir, com base em provas até agora ainda não produzidas, acerca da veracidade dos fatos afirmados. Todavia, e como se sabe, a necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da liminar pretendida, consoante jurisprudência consolidada nesta Corte de Justiça. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator